Tribunal: STF
Processo: HC 73151
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          - Esta Corte já firmou o entendimento de que o benefício da
apelação  em  liberdade  não  se  aplica  com  relação  aos  recursos
extraordinário  e especial que não tem efeito suspensivo, o que não é
incompatível  com a presunção de não-culpabilidade prevista no artigo
5., LVII, da Constituição Federal.
          -  O  Plenário  do  S.T.F.  já  salientou  que  a Convenção
Americana  sobre Direitos Humanos  (Pacto de São  José da Costa Rica)
não assegura, de modo irrestrito, o direito de recorrer em liberdade,
ressalvando o disposto na Constituição e nas leis dos Estados-Partes.
          - "Sursis" negado fundamentalmente.
          - Procedência da impetração no tocante a fixação da fiança.
Precedentes do S.T.F.
          "Habeas  corpus" deferido, em parte, para que o Tribunal de
Alçada  Criminal  do  Estado  do Rio  de  Janeiro  competente  para o
julgamento  da apelação do  ora paciente, arbitrando  em favor dele a
fiança  a fim  de  que possa  ele,  se prestada  a  fiança arbitrada,
defender-se solto até o trânsito em julgado da sentença condenatória.